Tribunal: TJDFT
Processo: 0707805-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
À diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que altere a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que os recursos sejam julgados simultaneamente. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora